Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714131-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, LUCIO NUNES CRISTOFARI, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES APELADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUCIO NUNES CRISTOFARI, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de antecipação de tutela em recurso de apelação interposto por FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME em face da sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedentes em parte os pedidos formulados na reconvenção para: “i) condenar os reconvindos, solidariamente, a pagarem às reconvintes as verbas indicadas no item 62 da sentença, sobre as quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a intimação para oferta de contestação à reconvenção; e ii. condenar os reconvindos, solidariamente, a restituírem o imóvel na condição em que foi recebido, conforme o laudo de vistoria inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada.” Ainda revogou a tutela provisória anteriormente deferida e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais da ação principal e os reconvindos às despesas da reconvenção, dada a sucumbência mínima; bem como a autora com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser igualmente rateado entre o patrono dos réus; com espeque no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, dado o elevado valor atribuído à causa e o os reconvindos com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono das reconvintes – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (item 64, alínea b, item i). Opostos embargos de declaração por autores e réus, foi dado provimento em parte aos embargos opostos pelos réus para correção de erro material no dispositivo da sentença, item 64, alínea b, item i, que passou a ter o seguinte teor: “i. condenar os reconvindos, solidariamente, a pagarem às reconvintes as verbas indicadas no item 61 da sentença, sobre as quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a intimação para oferta de contestação à reconvenção; e” grifado Alegam comprovação dos requisitos da concessão de antecipação de tutela recursal para conferir efeito suspensivo ao recurso e manter vigentes os efeitos da tutela de urgência deferida na origem, concedida nos seguintes termos: “Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato de locação firmado entre as partes e a cobrança de qualquer valor dele decorrente, como taxas de condomínio, aluguel, impostos, retirada das benfeitorias, até solução final deste processo.”’(Id 29492041) Afirmam que a expectativa de provimento do recurso está comprovada pelos argumentos expostos nas razões recursais e o risco de dano grave ou de difícil reparação está demonstrado pela possibilidade concreta de investimento de novas quantias significativas para devolver o imóvel locado na condição inicial, além do pagamento dos aluguéis, impostos, taxas condominiais e outros encargos relativos ao período estabelecido na sentença. Argumenta que os valores indicados na sentença recorrida são elevados e certamente não poderá ser suportado pelas apelantes, causando a inviabilidade completa de suas atividades, especialmente porque já foi obrigada a investir R$ 350.000,00 na nova loja alugada, isso sem considerar a situação de pandemia que afetou suas atividades. Relatam que o poderio econômico das apeladas, proprietárias de um terço do edifício onde se localiza o imóvel pode motivar medidas de retaliação capazes de embaraçar ou prejudicar a atividade da empresa no edifício. Decido. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, exceto nos casos em que há revogação de tutela provisória, podendo o relator conferir efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §1o, V e §4o, do CPC). Da análise dos autos, extrai-se que não há razões suficientes a conferir efeito suspensivo ao recurso interposto. Isso porque a parte não traz em suas razões recursais quaisquer fundamentos fáticos e jurídicos acerca dos requisitos exigidos pela lei para a atribuição de efeito suspensivo ope iudicis à apelação. Em juízo preliminar, extrai-se que a determinação conferida em sentença é de entrega do bem nos mesmos moldes em que foi recebido, conforme laudo de vistoria inicial, bem como o pagamento dos aluguéis devidos de dezembro de 2017 até a data da citação, condomínio devido de março de 2018 até a data da citação e IPTU até a data da citação. Valores correspondentes ao período inadimplido até a interpelação judicial das rés. Ademais, não há comprovação das alegações de dano grave ou de difícil reparação capazes de demonstrar que a ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso ocasionaria a inviabilidade das atividades empresariais da apelante. A despesa de R$ 350.000,00 indicada no recuso se deu no início do ano de 2018, conforme se extrai dos documentos juntados nos Id’s 29492022/ 29492025 e ao que parece, a apelante deverá devolver o imóvel no mesmo estado em que foi entregue, o que, em princípio, não importaria em consideráveis gastos. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021